Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001104-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

APELADO: MANOEL DA HORA BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIELA SODRE XAVIER, LAURA MOURA LACERDA SANTOS, RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COBRANÇAS EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E BAIXA DE NEGATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). MONTANTE ACUMULADO QUE ULTRAPASSA R$ 149.000,00. RECALCITRÂNCIA POR MAIS DE DOIS ANOS. NECESSIDADE DE REVISÃO PARA OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE E VEDAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR CONSOLIDADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, confirmou tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em fatura de energia e exclusão de nome em cadastros restritivos, declarando a inexistência de relação jurídica em razão de fraude comprovada por perícia grafotécnica. O juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e consolidou multa diária de R$ 300,00 pelo descumprimento da medida liminar durante o período de 23 de fevereiro de 2022 a 19 de março de 2024, resultando em montante aproximado de R$ 150.000,00. A apelante sustenta que o valor das
astreintes
é exorbitante frente à obrigação principal e pleiteia sua redução para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor consolidado das
astreintes
, decorrente de descumprimento prolongado de ordem judicial, deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sem esvaziar seu caráter coercitivo e pedagógico.

III. Razões de decidir

A multa cominatória possui natureza coercitiva e inibitória, visando garantir a efetividade das decisões judiciais, não fazendo coisa julgada material e podendo ser revista a qualquer tempo quando se tornar excessiva ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, I).

Embora a recalcitrância da instituição financeira tenha sido grave, perdurando por mais de dois anos, o montante acumulado de R$ 149.814,57 mostra-se desproporcional à obrigação principal e ao dano moral fixado (R$ 8.000,00), configurando enriquecimento sem causa do exequente.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a redução das
astreintes
é medida que se impõe para adequação ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, sem, contudo, premiar a desídia do devedor, sendo o valor fixo de R$ 25.000,00 adequado para sancionar a conduta e manter a dignidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. O valor das
astreintes
pode ser revisto a qualquer tempo, mesmo em fase de execução, quando se tornar exorbitante em relação à obrigação principal. 2. A revisão do montante acumulado de multa deve equilibrar a punição à recalcitrância do devedor com a vedação ao enriquecimento sem causa do credor."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º, inciso I; CDC, arts. 6º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.218.209/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8003803-34.2023.8.05.0000, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001104-04.2022.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
e parte recorrida
MANOEL DA HORA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, apenas para reduzir o valor consolidado das
astreintes
para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA